Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 1.026, §1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como regra, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, somente sendo possível a atribuição deste efeito, desde que "demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação." (art. 1.026, §1o, do CPC/2015), o que não restou caracterizado na hipótese.
2. Ausentes os vícios apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Não se acolher a tese sustentada pela parte não equivale à omissão.
4. É prescindível a manifestação explícita por parte do órgão julgador acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mesmo quando os embargos são opostos com a finalidade de prequestionamento.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Recurso conhecido e não provido.